Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. Se a penhora sobre o faturamento não se revela onerosa a ponto de inviabilizar o exercício da atividade empresarial (CPC 866, § 1o), deve ser mantida nos exatos termos fixados na origem.